Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DEVER CONTRATUAL (ENTREGA DE IMÓVEL). PRAZO PRESCRICIONAL. 10 (DEZ) ANOS. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pretensão indenizatória fundamentada em descumprimento do contrato não se sujeita a prazo específico disciplinado no Código Civil, daí porque o prazo prescricional é de dez anos.

2. Não tendo transcorrido o prazo decenal – trânsito em julgado ocorrido em 7/8/2017 e liquidação requerida em 12/9/2022, inviável reconhecer prescrição da pretensão dos requerentes/agravados.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.